Tribunal: STF
Processo: RHC 270465
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE FURTO IMPOSSÍVEL POR MONITORAMENTO OU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.  ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.